Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Ação de rescisão parcial de contrato c/c devolução de quantia e indenização por danos. Declaração de incompetência. Extinção do processo. Relação de consumo. Juizados especiais. Competência territorial relativa. Prerrogativa de escolha do consumidor. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado do Gama/DF, por não residir o consumidor no Gama-DF. O recorrente sustenta que se trata de competência territorial, cuja prerrogativa de escolha pertence ao consumidor, que pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no local de ocorrência dos fatos ou no foro do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o foro do local de ocorrência dos fatos (Juizado do Gama/DF) é competente para processar e julgar a demanda.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.099/95, em seu art. 4o, inciso I, prevê como regra geral de competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis o domicílio do réu ou, a critério do autor, o local onde aquele exerça atividades ou mantenha estabelecimento e afins. Os incisos II e III do mesmo dispositivo admitem, ademais, o foro onde a obrigação deve ser cumprida ou, em caso de reparação de dano, o domicílio do autor ou o local do ato ou fato.
4. Em se tratando de relação de consumo, o art. 6o, inciso VIII, do CDC assegura o direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. O art. 101, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza que, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o seu ajuizamento pode ser no foro do domicílio do autor.
5. Logo, o consumidor possui o direito de escolha do foro onde a ação será distribuída, de forma que melhor atenda suas necessidades, desde que não haja abuso dessa prerrogativa.
6. O consumidor optou por distribuir a demanda perante o Juizado do Gama/DF, por ser o local em que atua a primeira ré, onde os fatos ocorreram e onde o contrato foi celebrado e executado, sendo essa opção amparada pela legislação acima em referência.
7. A extinção prematura da demanda por não ser o foro de ajuizamento da ação o mesmo do local de domicílio do consumidor desrespeita o princípio do acesso à justiça e o próprio art. 6o, inciso VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores.
8. Precedentes nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1362759, Processo no 0710454-73.2021.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 30.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1149411, Processo no 07306330620188070016, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 06.02.2019.
9. Não se aplica a Teoria da Causa Madura, pois o processo não está pronto para julgamento, sendo necessário seu prosseguimento, inclusive com restabelecimento da audiência de conciliação e manifestação da parte contrária.
10. Por todo o exposto, impõe-se a anulação da sentença recorrida e a devolução do processo ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido.
Para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para seu prosseguimento.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 4o; art. 46. CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.